Tribunal: TJDFT
Processo: 0704351-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704351-62.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., SANDOVAL ALVES DE FREITAS APELADO: SANDOVAL ALVES DE FREITAS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e SANDOVAL ALVES DE FREITAS em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0704351-62.2021.8.07.0003, julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Verifica-se que o Banco Bradesco defende que a sua condenação em danos morais simultaneamente com a repetição de indébito constitui um verdadeiro bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Contudo, verifica-se que tal questão não foi aventada perante o juízo de primeiro grau. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Banco Bradesco para se manifestar acerca do possível não conhecimento do fundamento do bis in idem, por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2021 16:03:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador